Tribunal: TJSP
Processo: 2050286-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO REVISIONAL. Pretensão de manutenção na posse do veículo financiado e de abstenção da inscrição do nome nos cadastros restritivos, mediante o depósito do valor incontroverso ou integral da parcela. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO REVISIONAL. Pretensão de manutenção na posse do veículo financiado e de abstenção da inscrição do nome nos cadastros restritivos, mediante o depósito do valor incontroverso ou integral da parcela. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorre. Necessidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.